Tribunal: TJES
Processo: 5016067-19.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016067-19.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS e outros (3)

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016067-19.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS FERRO SARAIVA, ANNA LUISA DE SOUSA NASCIMENTO
PACIENTE: BRENDA FERREIRA DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS E GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Brenda Ferreira da Silva, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES. A paciente foi presa em flagrante em 20 de março de 2024, acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com violação dos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, incisos III, IV e VI, da Lei n° 11.343/2006. A defesa alega a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de requisitos do art. 312 do CPP, considerando que a paciente possui residência fixa, trabalho lícito e bons antecedentes. Ademais, argumenta excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a paciente está presa há mais de 200 dias sem que tenha sido realizada a audiência de instrução e julgamento. Pugna pela liberdade provisória, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) ou conversão para prisão domiciliar, considerando ser mãe de três filhos menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva da paciente; (ii) avaliar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) verificar a existência de excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação para a prisão preventiva se mostra idônea e suficiente, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e a quantidade significativa de drogas e outros materiais apreendidos, como armas, balanças de precisão e rádios comunicadores, além de dinheiro em espécie com odor de entorpecentes, o que evidencia a periculosidade da paciente e justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

A jurisprudência entende que a prisão domiciliar, nos moldes do art. 318 do CPP, tem como finalidade proteger o interesse dos menores e não se aplica quando há risco concreto de reiteração delitiva, como no caso em tela, onde a residência da paciente era usada para o tráfico e ela já foi visualizada realizando vendas de entorpecentes. A substituição por medidas cautelares também se revela inadequada, dada a insuficiência das mesmas para coibir a prática delitiva.

Quanto ao alegado excesso de prazo, não há desídia do Judiciário na condução do feito. Observa-se que a denúncia foi oferecida em 01 de abril e recebida em 17 de outubro de 2024, com audiência de instrução marcada para 16 de abril de 2025, demonstrando que os atos processuais seguem seu curso em prazo razoável, em consonância com o princípio da razoabilidade e com as peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta dos delitos e a quantidade de material apreendido justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A prisão domiciliar e as medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando há risco concreto de reiteração criminosa no local onde os delitos foram praticados.

A configuração de excesso de prazo demanda comprovação de desídia na condução processual, o que não foi constatado no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319, 318 e 318-A; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC n° 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20/04/2022; STJ, AgRg no HC n° 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/02/2023; STJ, AgRg no RHC n° 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/11/2022; TJPE, HCCr n° 0003430-87.2023.8.17.9480, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araujo Filho, j. 17/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016067-19.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS FERRO SARAIVA, ANNA LUISA DE SOUSA NASCIMENTO
PACIENTE: BRENDA FERREIRA DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
BRENDA FERREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Informa que a paciente foi presa em flagrante dia 20 março de 2024, em ação penal que apura suposta violação aos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso III, IV e VI, todos da lei n° 11.343/2006.

Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por se tratar de ré com condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito e bons antecedentes).

Noutro flanco, alega existir mora na condução do feito, eis que a paciente se encontra presa há mais de 200 dias, sendo que até a presente data não foi realizada a audiência de instrução e julgamento da demanda.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
post
a
,
a

coacta
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Alternativamente, pela conversão da constritiva em prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318 do CPP, por se tratar de mãe de 03 filhos menores de 12 anos.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção d
a

denunciada
.

No caso em apreço
, constato que o magistrado impetrado entendeu pela pertinência da medida diante da gravidade concreta dos delitos em tese praticados, espelhada, principalmente, na quantidade de drogas, armamento e itens comumente utilizados para o tráfico de drogas, eis que
“foram encontrados os seguintes materiais: 03 (três) pedaços grandes de crack, 56 (cinquenta e seis) pedras de crack, 01 (uma) porção de crack em pó, 04 (quatro) papelotes de substâncias similar a crack em pó, 01 (um) revólver calibre 32, municiado, 02 (duas) balanças de precisão e 02 (dois) rádios comunicadores, além de 09 (nove) celulares. Destaca-se que fora apreendida ainda a quantia de R$ 2.896,00 (dois mil oitocentos e noventa e seis reais) em espécie, em notas fracionadas, com odor de entorpecente”.

O fundamento empregado é idôneo e aplicável ao presente caso, nos moldes da jurisprudência deste E. Tribunal.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Merece destaque que a paciente e seu companheiro habitavam a residência onde foram apreendias as drogas descritas no Auto de Constatação de Substância entorpecente juntado à ação penal de origem.

Noto, ainda, que a casa em referência era usada como local de venda e armazenamento de drogas, cabendo pontuar
“que durante o tempo que permaneceram no local os militares observaram a prática do tráfico no local, onde usuários chamavam na porta do imóvel e aguardavam serem atendidos. Os militares visualizaram a autuada BRENDA fazendo a entrega de entorpecentes”.

Diante dessa situação, e em mente a fundamentação empregada pelo juízo a quo, não me resta dúvidas que preenchidos os requisitos da medida extrema, sendo inviável a concessão de liberdade provisória no presente caso.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Não merece acolhimento, de igual forma, o pleito de conversão do cárcere preventivo em prisão domiciliar, nem a substituição da medida por cautelares diversas.

Isso porque, como já dito, seria medida imprudente o retorno da paciente e, principalmente de seus filhos, ao mesmo local onde os delitos descritos na exordial acusatória ocorreram, existindo risco real de reiteração delitiva caso volte a liberdade plena.

Relembro que a
teleologia do dispositivo invocado, qual seja, o artigo 318-
A do CPP possui
como finalidade
não a proteção do agente que cometer o delito, mas, ao contrário, a criança, considerada e amparada dentro do modelo de proteção integral delineado no Estatuto da Criança e do Adolescente
.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. PRESENTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO V, DO CPP. NÃO CABIMENTO. CONSTATADA A TRAFICÂNCIA NO DOMICÍLIO EM QUE RESIDEM OS INFANTES. REITERAÇÃO

DELITIVA ESPECÍFICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Registra-se, inicialmente, que o Decreto preventivo está formalmente em ordem, pois atende ao dever motivacional exposto no art. 93, inciso IX, da Constituição e art. 315 do CPP, indica a hipótese de cabimento prevista no art. 313, inciso I, do CPP, está devidamente lastreado nos fundamentos constantes do art. 312, embasado nos pressupostos da segregação preventiva e faz cotejo com elementos concretos presentes nos autos; 2. Em relação aos requisitos da segregação cautelar, o Decreto preventivo indica suficientemente indícios de autoria e provas da materialidade, ao passo que o periculum libertatis se mostra presente diante do elevado risco de reiteração delitiva, sendo necessária a prisão como garantia da ordem pública, uma vez que houve reiteração delitiva em crime da mesma espécie e gravidade, ocasião em que se evidencia, igualmente, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para coibir a reiteração delituosa; 3. A despeito da previsão contida nos incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, nada obsta que o julgador eleja, no caso analisado, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma. A integral proteção do menor;
4. No caso concreto, além de o crime ter sido praticado na própria residência, expondo os infantes a risco, a paciente foi presa em flagrante há menos de 6 meses pela prática do mesmo delito, ocasião em que foi beneficiada com a liberdade provisória e, não obstante, voltou a delinquir. Tais circunstâncias

excepcionais justificam a manutenção da segregação cautelar, notadamente pela ausência de demonstração de que a paciente é imprescindível aos cuidados dos infantes;
5. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJPE; HCCr 0003430-87.2023.8.17.9480; Primeira Câmara da Segunda Turma Regional de Caruaru; Rel. Des. Evanildo Coelho de Araujo Filho; Julg. 17/01/2024)

Superado esse ponto
, não verifico a existência de excesso de prazo na condução do feito.

Isso porque cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial (...)
. 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que em momento algum fora comprovado.

Denoto que a denúncia foi oferecida dia 01 de abril e recebida em 17 de outubro do corrente ano, oportunidade em que o magistrado designou para o dia 16 abril de 2025 audiência de instrução do feito, o que demonstra o emprego dos esforços necessários à correta elucidação da
lide
em prazo razoável.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.